Tribunal: TJSP
Processo: 2004058-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar o custeio, pela requerida, de internação em caráter emergencial – Insurgência – Descabimento – Negativa de cobertura sob alegação de vigência do período de carência – Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser desconsiderado o período de carência previsto no contrato – Inteligência do art. 12, V, "c", da Lei no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar o custeio, pela requerida, de internação em caráter emergencial – Insurgência – Descabimento – Negativa de cobertura sob alegação de vigência do período de carência – Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser desconsiderado o período de carência previsto no contrato – Inteligência do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula 103, TJSP e Súmula 597, STJ – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004058-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA DE SAÚDE S/A, é agravada DANIELE APARECIDA ALVES
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004058-17.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51226
AGRAVO No 2004058-17.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Notre Dame Intermédica Saúde S/A
AGRAVADA Daniele Aparecida Alves Mendes
JUÍZA Fernanda Soares Fialdini
PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência para
o fim de determinar o custeio, pela requerida, de internação
em caráter emergencial
Insurgência
Descabimento

Negativa de cobertura sob alegação de vigência do período de
carência Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser
desconsiderado o período de carência previsto no contrato
Inteligência do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, bem como da
Súmula 103, TJSP e Súmula 597, STJ Medida que, ademais,
tem o caráter de reversibilidade Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 52/53
dos autos principais, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
e indenização por danos morais” (fls. 01/23 dos autos principais) ajuizada por Daniele
Aparecida Alves Mendes contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A, deferiu a tutela de
urgência “para determinar à ré que pague, em 5 dias, a fatura enviada à autora no valor
total de R$ 24.628,50 (fatura n. CQT583)”. Sustenta a agravante, em síntese, que “o plano
contratado pela Agravada tinha seu período de carência estipulado na proposta de adesão, o
qual a Agravada tinha pleno conhecimento, não podendo a Agravante ser responsabilizado
por qualquer custeio que não esteja previsto no contrato e na Lei” (sic fls. 07). Acrescenta
que “a exigência do cumprimento de carências é legalmente permitida, ademais o objetivo
de sua exigência é impor um mecanismo de controle capaz de manter o equilíbrio
econômico-financeiro” (fls. 10). Requer a concessão do efeito suspensivo e o final
provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 101/102). Contraminuta a fls. 106/115.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004058-17.2020.8.26.0000
3
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, considerados os elementos até o momento apresentados, é
de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da providência (determinação
atinente ao pagamento, pela recorrente, da fatura enviada à agravada, no valor de R$
24.628,50).
Com efeito, segundo se observa, acometida a filha da autora de “quadro de
insuficiência respiratória aguda”, foi solicitada a sua internação, no Hospital Alvorada
Taguatinga Ltda., em caráter de urgência, tendo sido encaminhada à UTI para tratamento
de “bronquite viral aguda” (fls. 28 dos autos de origem).
Entretanto, a agravante negou-se a cobrir a internação solicitada, sob a
alegação de vigência do período de carência (fls. 29 dos autos principais).
É certo que o art. 12, V, “c”, da Lei no 9656/98 (alterada pela Medida
Provisória no 2177-44/01), prevê que os planos de saúde devem observar, nas hipóteses em
que fixar períodos de carência, “prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência”.
Ademais, ressalta-se que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
de emergência e urgência (art. 35-C, da Lei n. 9.656/98).
Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de
assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597,
STJ). No mesmo sentido, entendimento deste Tribunal: “É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”
(Súmula 103, TJSP).
Assim, apesar de não haver abusividade no estabelecimento de carências em
planos de saúde, na presente hipótese, por se tratar de situação de emergência, havia de ser
desconsiderado o período de carência previsto no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004058-17.2020.8.26.0000
4
Tem-se, pois, que é correta a determinação constante da decisão agravada,
já que são notoriamente relevantes os fundamentos da demanda (preservação da vida da
filha da agravada) e há justificado receio de ineficácia do provimento final (cobrança de
alto valor referente aos custos de internação de caráter, à primeira vista, emergencial).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em
caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de despesas
indevidamente cobertas.
Em suma, nada há a ser modificado. Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator